Tribunal: TJMT
Processo: 1020720-16.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020720-16.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EURIPES ALVES MOREIRA - CPF: 413.392.079-15 (RECORRENTE), LEANDRO ANDRADE DO CARMO - CPF: 003.222.791-43 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1020720-16.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Euripes Alves Moreira

Recorrida(s):

Midway S.A.- Credito, Financiamento e Investimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de fevereiro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA DA CONSUMIDORA. PAGAMENTO POSTERIOR SEM ACRÉSCIMOS DOS JUROS E MULTA POR ATRASO. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. APONTAMENTO BAIXADO DOIS DIAS APÓS O PAGAMENTO DO VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO POR PRAZO RAZOÁVEL. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO REJEITADA. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO IMPROVIDO.

1.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por constituir exercício regular de direito.

2. No presente caso, restou comprovado que a fatura com vencimento na data de 30/04/2022, no valor de R$ 1.678,11, não foi quitada na data de seu vencimento, fato que ensejou a negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, sendo disponibilizado o apontamento em 16/05/2022, no valor de R$ 1.842,93. Também restou demonstrado que o valor da fatura vencida em 30/04/2022 foi somado com a fatura seguinte de vencimento em 30/05/2022, totalizando o valor de R$ 3.668,18. Nos dias 18/05/2022 e 03/06/2022 a Autora realizou dois pagamentos que totalizam o valor de R$ 3.668,18, também sem acréscimos dos juros e multa por atraso. A fatura de vencimento em 30/06/2022 fechou no valor de R$ 1.754,34, sendo o pagamento realizado somente em 07/07/2022, no valor de R$ 1.850,01, valor este já com o acréscimo dos juros e multa, sendo o apontamento foi baixado em 09/07/2022.

3. Desta forma, sendo o pagamento do débito realizado em 07/07/2022 e a baixa da negativação em 09/07/2022, l
ogo, o seu nome permaneceu negativado por apenas 02(dois) dias.

4.

A manutenção do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito pelo prazo 02 (dois) dias, por ser prazo razoável, levando-se em consideração o tempo em que permaneceu inadimplente com a instituição financeira, bem como a ausência de prova de que a manutenção durante este lapso temporal tenha lhe ocasionado maiores danos, não gera direito à indenização a título de dano moral.

No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu pleiteando a majoração da condenação arbitrada a título de dano moral, a sentença deve ser mantida.

5.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva
: “Ante o exposto, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1. Confirmar a liminar; 2. Declarar a inexigibilidade do débito na quantia de R$ 1.842,93 (mil oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e três centavos); 3. Determinar que a parte reclamada efetue o cancelamento das restrições impostas ao nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes referente ao débito discutido; 3. Condenar a reclamada na reparação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do evento danoso - 26/5/2022; 4. Conceder à parte autora os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso”;
em
face ao principio do non reformatio in pejus,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6.
Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2023